Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
2 – A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples do recurso, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento.
Agravo Interno desprovido.